Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA.
1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
2. Aferido que o acórdão foi omisso quanto a análise do pedido subsidiário devolvido a essa instância pelo apelo, deve a omissão ser sanada por meio destes aclaratórios.
3. Determinada no transcurso da lide, a devolução do saldo remanescente na conta da vítima do estelionato, com o devido depósito do valor apurado em juízo, de modo a não ocorrer o enriquecimento ilícito da consumidora, não merece prosperar a alegação do Banco, desprovida de sustentação, de que o valor a ser devolvido seria maior do que o apontado na sentença (CPC, art. 373, I e II).
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.